Tribunal: STJ
Processo: 0806079-04.2018.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2765907 - AL (2024/0382148-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SÉRGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
RAFAEL SGANZERLA DURAND - AL010132
DAVID SOMBRA PEIXOTO - AL014673A
AGRAVADO
: INCPP - INSTITUTO NACIONAL DOS INVESTIDORES EM
CADERNETA DE POUPANÇA E PREVIDENCIA
ADVOGADOS
: FERNANDO IGOR ABREU COSTA - AL009958
LEÔNIDAS ABREU COSTA - AL009523
DENYS BLINDER - AL012853
OLGA CATARINA DE OLIVEIRA ALVES - AL016634
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO.
1. É intempestivo o agravo em recurso especial interposto após o prazo de 15 (quinze)
dias úteis previsto nos artigos 219 e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
17/06/2025
23/06/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Antonio Carlos Ferreira
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
25 de junho de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA48467081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 25/06/2025 18:55:10
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 865061db-eeb6-407d-bb2b-55b03d5b40b3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2765907 - AL (2024/0382148-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SÉRGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
RAFAEL SGANZERLA DURAND - AL010132
DAVID SOMBRA PEIXOTO - AL014673A
AGRAVADO
: INCPP - INSTITUTO NACIONAL DOS INVESTIDORES EM
CADERNETA DE POUPANÇA E PREVIDENCIA
ADVOGADOS
: FERNANDO IGOR ABREU COSTA - AL009958
LEÔNIDAS ABREU COSTA - AL009523
DENYS BLINDER - AL012853
OLGA CATARINA DE OLIVEIRA ALVES - AL016634
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO.
1. É intempestivo o agravo em recurso especial interposto após o prazo de 15 (quinze)
dias úteis previsto nos artigos 219 e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela executada (instituição financeira)
contra a decisão por meio da qual a Presidência do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
deixou de conhecer de seu agravo.
A agravante alega que o agravo foi interposto dentro do prazo de lei.
VOTO
Não merece reparos a decisão da Presidência do STJ.
De acordo com os autos, a Vice-Presidência da Corte de origem deixou de
admitir o recurso especial mediante decisão de 15.1.2024, disponibilizada em
16.1.2024.
Considerando-se a suspensão do curso do prazo processual nos dias
compreendidos entre 20.12.2023 e 20.1.2024 (artigo 220 da Lei 13.105/2015 - Código
de Processo Civil - CPC/2015), o começo do prazo para interposição do agravo
previsto no artigo 1.042 do CPC/2015 foi prorrogado para 22.1.2024. A agravante
reconhece que nessa data teve início o prazo para agravo (fl. 477).
Iniciando-se a contagem do prazo em 22.1.2024, o prazo final para a
interposição do agravo foi o dia 9.2.2024.
Documento eletrônico VDA48135104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 11/06/2025 18:15:05
Código de Controle do Documento: 63b28b8c-249e-410d-9cef-e5a6d367287b

Assim, é intempestivo o agravo interposto em 15.2.2024, quando já
esgotado o prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos dos artigos 219, 994, 1.003 e
1.042 do CPC/2015.
Registro, por oportuno, que os dias referentes ao carnaval de 2024 (de
segunda-feira, 12.2, até quarta-feira de cinzas, 14.2) não interferiram na contagem do
prazo de interposição do agravo, o qual terminou em 9.2.2024, ou seja, antes do
carnaval.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48135104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 11/06/2025 18:15:05
Código de Controle do Documento: 63b28b8c-249e-410d-9cef-e5a6d367287b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.765.907 / AL
Número Registro: 2024/038214-80
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07194465520168020001
08060790420188020000
0806079042018802000050000
7194465520168020001
8060790420188020000 806079042018802000050000
Sessão Virtual de 17/06/2025 a 23/06/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : SÉRGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
RAFAEL SGANZERLA DURAND - AL010132
DAVID SOMBRA PEIXOTO - AL014673A
AGRAVADO
: INCPP - INSTITUTO NACIONAL DOS INVESTIDORES EM CADERNETA DE
POUPANÇA E PREVIDENCIA
ADVOGADOS : FERNANDO IGOR ABREU COSTA - AL009958
LEÔNIDAS ABREU COSTA - AL009523
DENYS BLINDER - AL012853
OLGA CATARINA DE OLIVEIRA ALVES - AL016634
ASSUNTO
: EXPURGOS INFLACIONÁRIOS / PLANOS ECONÔMICOSBANCÁRIOS - EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS / PLANOS ECONÔMICOSCONTRATOS DE CONSUMO -
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS / PLANOS ECONÔMICOSBANCÁRIOS - EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS / PLANOS ECONÔMICOSDIREITO DO CONSUMIDOR -
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS / PLANOS ECONÔMICOSBANCÁRIOS - EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS / PLANOS ECONÔMICOSCONTRATOS DE CONSUMO -
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS / PLANOS ECONÔMICOSBANCÁRIOS - EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS / PLANOS ECONÔMICOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : SÉRGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
Documento eletrônico VDA48440375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 16:08:22
Código de Controle do Documento: a2c83fd1-8f7a-49ed-8cde-c859fba04ec0

RAFAEL SGANZERLA DURAND - AL010132
DAVID SOMBRA PEIXOTO - AL014673A
AGRAVADO
: INCPP - INSTITUTO NACIONAL DOS INVESTIDORES EM CADERNETA DE
POUPANÇA E PREVIDENCIA
ADVOGADOS : FERNANDO IGOR ABREU COSTA - AL009958
LEÔNIDAS ABREU COSTA - AL009523
DENYS BLINDER - AL012853
OLGA CATARINA DE OLIVEIRA ALVES - AL016634
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 17/06/2025 a 23/06
/2025, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Antonio Carlos Ferreira votaram com
a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48440375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 16:08:22
Código de Controle do Documento: a2c83fd1-8f7a-49ed-8cde-c859fba04ec0